Tribunal: TJES
Processo: 5007541-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007541-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LISIMAR COUTINHO BARBOSA e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
COUTINHO COSMÉTICOS E COMÉRCIO EIRELI e LISIMAR COUTINHO BARBOSA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 16318189 de origem) proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Os Recorrentes pleiteiam, preliminarmente, a concessão de Assistência Judiciária Gratuita, eis que afirmam não possuir condições de arcar com as despesas processuais.

No Mérito, alegam que “
ao julgar o pedido liminar de busca e apreensão de alienação fiduciária de bem dado em garantia da empresa, o juízo a quo violou os termos da lei, do artigo 6º da Lei 11.101/2005 e da sentença de decretação de falência (apenso)
”.

Enfatizam que “
a decretação da falência se deu antes (27 de agosto de 2021 n. 5014744-09.2021.8.08.0024) da distribuição do processo em discussão (04 de junho de 2022)
”.

Defendem, portanto, que o Juízo
a quo
“
é incompetente para decidir sobre bem dado em garantia de dívida da empresa falida (primeiro réu)”, no que aduzem que “agindo dessa maneira o autor, ora recorrido, está por violar a ordem de credores da falência ao tentar usar o bem de garantia da própria falência
”.

Pontuam, neste contexto, que “
a empresa recorrente teve a sua falência decretada em 27/08/2021, de modo o juízo competente para processamento e julgamento do feito é o juízo da 13ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do foro central da Comarca de Vitória – ES (anexo cópia integral do processo de falência)
”.

Postulam, diante do delineado cenário, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da Decisão recorrida.

Decisão (id. 3148317), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3385648), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3148317), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Recorrida propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em face dos Recorrentes, tendo por objeto o veículo “
MARCA/MODELO: HONDA CIVIC LXS FLEX ANO FAB./MOD.: 2008/2008 COR: PRETA CHASSI: 93HFA66308Z262985 PLACA: MSM-5566 RENAVAM: 00117464066
”.

Por meio da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a medida liminar vindicada pela Recorrida, eis que presentes todos os pressupostos autorizadores do seu deferimento à luz da disciplina normativa do mencionado Decreto-Lei nº 911/69.

Nada obstante, cinge-se a controvérsia em saber se a decretação da falência da Empresa Recorrente seria apta, ou não, a ensejar eventual óbice à concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo ofertado em garantia em alienação fiduciária pelo Recorrente que figura como Avalista no contrato objeto da demanda.

A propósito da matéria, impõe-se assentar, na esteira da compreensão perfilhada pela jurisprudência pátria, que,
na hipótese de falência da Empresa devedora, deve ser perquirido se o veículo objeto da ação de busca e apreensão foi submetido à arrecadação pela Massa falida, pois, em situações desse jaez, cabe ao Credor Fiduciário postular a restituição do bem ao Juízo Falimentar, e não se utilizar da referida demanda no Juízo Cível, à vista da interpretação do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 911/69 c/c artigos 85 e 117, da Lei Federal nº 11.101/2005
,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA ARRECADAÇÃO PELA MASSA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.

Em sendo decretada a falência da empresa, para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, mister se faz a verificação se houve a arrecadação do bem pela Massa
.

2.

Note-se que o credor somente poderá tomar posse do bem em caso de efetiva arrecadação pela Massa Falida, mediante pedido de restituição a ser ajuizado na forma dos artigos 85 e seguintes da Lei 11.101/2005
.

3.

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer elemento que ateste a arrecadação do bem objeto do litígio por parte da Massa Falida, nem as partes, agravante e agravada informaram tal circunstância, de sorte que manter a decisão agravada é a medida que se impõe
.Negado provento ao agravo de instrumento.

(
TJ-RS
- AI: 70063392112 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 30/09/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2015)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE.

Caso venha a ocorrer a falência do devedor fiduciante superveniente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem a efetivação da medida liminar, o credor fiduciário poderá formular pedido de restituição no Juízo falimentar, nos termos do art. 7º do Decreto-Lei n. 911/69, combinado com os arts. 85 e 117 da Lei n. 11.101/2005, não estando sujeito à habilitação (arts. 7º e 149 Lei n. 11.101/2005), devendo ser julgada extinta a ação de busca e apreensão
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-RS
- AC: 70068662162 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018)

Na espécie, infere-se, entretanto, que a alienação fiduciária do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão de origem foi ofertada pelo Recorrente
LISIMAR COUTINHO BARBOSA na condição de Avalista, consoante se extrai da Cédula de Crédito Bancário – CCB pactuado entre as partes (id. 14877974 de origem).

Logo, na medida em que a Empresa Recorrente, cuja falência restou decretada, não ostenta a condição de Devedora Alienante, inexiste qualquer elemento fático-jurídico a infirmar a higidez da medida liminar concedida na citada demanda, tanto mais porque tal bem móvel, por ser de titularidade do sobredito Recorrente Avalista, conforme consulta do Detran acostada aos autos de origem (id. 14877977), não integrava o acervo patrimonial da Empresa Recorrente, não sendo a hipótese, por conseguinte, de sua arrecadação à Massa Falida.

Deste modo, por não se submeter aos efeitos da aludida falência, não há se falar em eventual competência do Juízo Falimentar quanto ao exame da matéria e tampouco a necessidade de que venha a lhe ser postulada a restituição do veículo em comento.

Por fim, não se pode olvidar que “
o
crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a fidúcia tenha sido concedida por terceiro.Precedentes
” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.972/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.), sendo certo que
“
a
extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários. Precedente
” (STJ - REsp n. 1.933.995/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 9/12/2021).

In casu
, demonstra-se impróspera a tese recursal de que a Recorrida pretende por meio da Ação de Busca e Apreensão de origem violar a ordem de Credores, eis que a aludida demanda visa única e exclusivamente a obtenção do bem ofertado em alienação fiduciária pelo Recorrente Avalista, de modo que seus efeitos se circunscrevem ao valor do mencionado bem, ficando a eventual diferença do saldo devedor submetida a ordem na classe dos quirografários.

Isto posto, IN
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se os Recorrentes.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrida para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Registre-se, de início, que, a despeito de ser possível compreender que houve a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, ainda que implicitamente, por ocasião da prolação da Decisão em que examinou o pedido de efeito suspensivo, tem-se por pertinente consignar expressamente o deferimento da benesse assistencial.

Neste particular, na medida em que declarado pelo Recorrente (Pessoa Natural) não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, inexistindo nos autos seguros elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada hipossuficiência financeira (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), e, tendo em vista que restou demonstrado pela Recorrente (Pessoa Jurídica) a impossibilidade de custear tais despesas, tanto que se encontra ampara pela gratuidade nos autos em que decretada a sua falência (id. 3134567),
impõe-se deferir a Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes
.

No Mérito, consoante demonstrado, restou identificado que o veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão de origem foi dado como garantia em alienação fiduciária pelo Recorrente LISIMAR COUTINHO BARBOSA, o qual figura como Avalista na Cédula de Crédito Bancário – CCB firmada entre as partes.

Deste modo, ainda que tenha sido decretada a falência da Empresa Recorrente, o aludido bem não deve ser arrecado à Massa Falida. Logo, não há nenhum óbice legal à sua busca e apreensão, não competindo ao Juízo Falimentar deliberar acerca da questão.

De igual forma, revela-se impróspera a tese de que a Ação de Busca e Apreensão de origem violaria a ordem de Credores, pois, como enfatizado anteriormente, a demanda visa apenas a retomada do bem e, no caso de subsistência de saldo devedor, a quantia remanescente deverá ser submetida a ordem na classe de quirografários.

Isto posto, CONCEDO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA aos Recorrentes e, ato contínuo,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA DO RECORRENTE (PESSOA NATURAL) NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS PELA RECORRENTE (PESSOA JURÍDICA), CUJA BENESSE RESTOU CONCEDIDA QUANDO DA DECRETAÇÃO DE SUA FALÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALÊNCIA DA DEVEDORA. VEÍCULO OFERTADO EM GARANTIA PELO AVALISTA (PESSOA FÍSICA). NÃO ARRECADAÇÃO À MASSA FALIDA. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO LIMITADA AO VALOR DO BEM MÓVEL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na medida em que declarado pelo Recorrente (Pessoa Natural) não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, inexistindo nos autos seguros elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada hipossuficiência financeira (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), e, tendo em vista que restou demonstrado pela Recorrente (Pessoa Jurídica) a impossibilidade de custear tais despesas, tanto que se encontra ampara pela gratuidade nos autos em que decretada a sua falência (id. 3134567), impõe-se deferir a Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes.

II.
Na hipótese de falência da Empresa Devedora, deve ser perquirido se o veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão foi submetido à arrecadação pela Massa Falida, pois, em situações desse jaez, cabe ao Credor Fiduciário postular a restituição do bem ao Juízo Falimentar, e não se utilizar da referida demanda no Juízo Cível, à vista da interpretação do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 911/69 c/c artigos 85 e 117, da Lei Federal nº 11.101/2005. Precedentes.

III.
Na espécie, infere-se, entretanto, que a alienação fiduciária do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão de origem foi ofertada pelo Recorrente
LISIMAR COUTINHO BARBOSA na condição de Avalista, consoante se extrai da Cédula de Crédito Bancário – CCB pactuada entre as partes (id. 14877974 de origem). Logo, na medida em que a Empresa Recorrente, cuja falência restou decretada, não ostenta a condição de Devedora Alienante, inexiste qualquer elemento fático-jurídico a infirmar a higidez da medida liminar concedida na citada demanda, tanto mais porque tal bem móvel, por ser de titularidade do sobredito Recorrente Avalista, conforme consulta do Detran acostada aos autos de origem (id. 14877977), não integrava o acervo patrimonial da Empresa Recorrente, não sendo a hipótese, por conseguinte, de sua arrecadação à Massa Falida.

IV.
No caso em apreço, por não se submeter aos efeitos da aludida falência, não há se falar em eventual competência do Juízo Falimentar quanto ao exame da matéria e tampouco a necessidade de que venha a lhe ser postulada a restituição do veículo em comento.

V.
“
O
crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a fidúcia tenha sido concedida por terceiro.Precedentes
” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.972/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.), sendo certo que
“
a
extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários. Precedente
” (STJ - REsp n. 1.933.995/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 9/12/2021).

VI.

In casu
, demonstra-se impróspera a tese recursal de que a Recorrida pretende por meio da Ação de Busca e Apreensão de origem violar a ordem de Credores, eis que a aludida demanda visa única e exclusivamente a obtenção do bem ofertado em alienação fiduciária pelo Recorrente Avalista, de modo que seus efeitos se circunscrevem ao valor do mencionado bem, ficando a eventual diferença do saldo devedor submetida a ordem na classe dos quirografários.

VII.
Assistência Judiciária Gratuita concedida aos Recorrentes. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.